Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com os credor(a)s ALESSANDRA MARIANE VIEIRA CAITANO, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, AURENY ANGELA PEREIRA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, FRANCISCA LEANDRA DO EGITO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, JOSELI SIMONIE LOPES, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, LOVELY NERES VILA NOVA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA e WELLINGTON DE TOLEDO LOPES e as planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (Certidão ID 18478670). O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (id's 19235846, 19235847, 19235849, 19235858, 20862426, 19238110, 19238112, 19238122, 19238123, 19238125, 19238126, 19238127, 19238129, 19238130, 19495399, 19238134, 19238136, 19495395, 19238137). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado, os cálculos expostos na planilha ID ́s 15719712, 15717340, 15716607, 15717818, 15730791, 15718562, 15717346, 15717316, 15717321, 15717326, 15718573, 15717352, 15758652, 15717833, 15717839, 15717810, 15720259, 15720278 e 15719244 e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o(as) credor(a)s ALESSANDRA MARIANE VIEIRA CAITANO, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, AURENY ANGELA PEREIRA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, FRANCISCA LEANDRA DO EGITO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, JOSELI SIMONIE LOPES, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, LOVELY NERES VILA NOVA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA e WELLINGTON DE TOLEDO LOPES. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores estará preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 dias úteis após a assinatura do acordo, na hipótese de credor sem advogado constituído nos autos. Nos casos de credor com advogado constituído, esse mesmo prazo deverá ser contado após a prolação da sentença que homologou o acordo direto, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); d) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ALESSANDRA MARIANE VIEIRA CAITANO, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, AURENY ANGELA PEREIRA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, FRANCISCA LEANDRA DO EGITO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, JOSELI SIMONIE LOPES, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, LOVELY NERES VILA NOVA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA e WELLINGTON DE TOLEDO LOPES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão esta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALESSANDRA MARIANE VIEIRA CAITANO, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, AURENY ANGELA PEREIRA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, FRANCISCA LEANDRA DO EGITO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, JOSELI SIMONIE LOPES, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, LOVELY NERES VILA NOVA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA e WELLINGTON DE TOLEDO LOPES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Ciente do termo de desistência de acordo direto juntado aos autos (ID n.o 19495379/19495380) em relação ao (à) (s) credor(a) (es): MARIA DO CARMO LOPES NERY. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. 3. Por fim, quanto aos credores: ADRIANA BARRADAS DOS SANTOS, ADRIANA TAMEIRAO DE MOURA, ANGELINA R DO VALE DE MENEZES, ARAKEN RODRIGUES DE CARVALHO, BENEDITO ARTUR SOUTO, CLARICE FRANCA PORTELA, CLAUDIA REJANE DE ORNELAS SILVA, CRISTIANE BARRADAS DOS SANTOS, CRISTIANE NAZARETH PINNOLA, DENISE DOS SANTOS SILVA, DESIREE ROSA SANTOS, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, ELIXANDRA MEDEIROS DE AQUINO, FRANCELI MARTINS FONTINELE DA SILVA, FRANCISCA ERIDAM AQUINO AMORIM, HELIOMAR VIEIRA MEIRELES, IDELBRANDO MENDES CARDOSO, JACY BRAGA RODRIGUES, KEYLA VERUSKA DE PAULA CORREA, LAUDICEIA AMARO DE SOUSA, LUANA MARIA CAROLINE DE CASTRO, LUZINETE MARIA LEANDRO NEVES, MARCELA CRISTINA LIMA DE CARVALHO, MARTA DE LOURDES DA SILVA GOMES, PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA, RENATO GOMES DA SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, VALQUIRIA DE ALMEIDA FELIPE MONTEIRO, VERUSA MARTINS FREIRE e YEDA ALVES DA ROSA apesar da juntada de petições de procuração específica para realizar o Acordo Direto, não foram juntados os dados bancários. Assim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para que o advogado dos credores acima listados para informem os dados bancários do(s) credor(es) para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança). 4. Realizado o pagamento, façam-se os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados, em especial à análise do 2o/2020 Acordo Direto (ID 19633559). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto